Tribunal: TJDFT
Processo: 0703952-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703952-08.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GUALDIR ANTONIO GUALDI AGRAVADO: MARIA LUISA BRASILEIRO VANDERLEI, ADRIANA BRASILEIRO VANDERLEI, ANA LUISA BRASILEIRO VANDERLEI RODRIGUES DA COSTA, ANDRE RICARDO BRASILEIRO VANDERLEI, FELIPE AUGUSTO BRASILEIRO VANDERLEI DECISÃO GUALDIR ANTONIO GUALDI interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 32558669, págs. 2/3) proferida na execução de título extrajudicial proposta contra MARIA LUISA BRASILEIRO VANDERLEI e OUTROS, nos seguintes termos: “1. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 2. Os executados apresentaram impugnação ao laudo pericial, sob o argumento de que não foram incluídos nos cálculos os valores já quitados, referentes ao depósito no valor de R$ 6.000,00, efetuado em 17.11.1999; à adjudicação dos selos, no importe de R$ 15.453,96, realizada em 21.10.2003; e à penhora de crédito perante a Justiça Federal, no montante de R$ 44.619,07, operada em 13.01.2015. 3. O exequente, ao seu turno, requereu a substituição do seu assistente técnico; a inclusão das custas processuais na base de cálculo dos honorários advocatícios; a atualização da multa por ato atentatório à dignidade da justiça com juros de mora e correção monetária; e a inclusão das despesas com o registro da penhora nos cálculos periciais. 4. De início, destaco que a substituição do assistente técnico do exequente dispensa autorização deste Juízo, por se tratar de profissional de sua confiança, devendo os custos desta decisão pessoal serem arcados pelo próprio exequente. 5. A verba honorária advocatícia é calculada por intermédio do emprego do percentual fixado a tal título sobre o montante devido pela parte executada, de modo que sua base de cálculo é o débito exequendo devidamente atualizado, acrescido das custas processuais. 6. No entanto, é de se registrar que a multa de 10% (dez por cento) e os honorários de 10% (dez por cento) incidirão, cada um, sobre o débito a ser satisfeito, isto é, de maneira isolada e sobre a mesma base de cálculo, e não sucessiva e cumulativamente. 7. Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART 523, § 1o, CPC. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IDÊNTICA BASE DE CÁLCULO. VALOR DO DÉBITO. INCIDÊNCIA ISOLADA E NÃO SUCESSIVA E CUMULATIVA. RECURSO PROVIDO. 1. "A base de cálculo sobre a qual incidem os honorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença é o valor da dívida (quantia fixada em sentença ou na liquidação), acrescido das custas processuais, se houver, sem a inclusão da multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento da obrigação dentro do prazo legal (art. 523, § 1o, do CPC/2015)" (REsp 1757033/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018). 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1363095, 07040823220218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, Grifou-se) 8. No tocante às multas fixadas no curso da lide, tem-se dispensada a sua atualização, pois afiguram-se como percentuais incidentes sobre o débito exequendo atualizado. Assim, uma vez alcançado o montante correspondente a título de multa, mediante a aplicação do percentual fixado sobre a dívida atualizada, atualizar o resultado final implicaria inegável bis in idem e enriquecimento sem causa do exequente. 9. A penhora anotada no rosto dos autos de processo diverso do presente, ao seu turno, cuida-se de mera expectativa de direito, devendo o montante penhorado ser incluído nos cálculos tão somente se transferido a este Juízo e efetivamente disponibilizado ao exequente. 10. Com relação ao registro de penhora, em 27.02.2019, no valor de R$ 649,40, ao depósito na quantia de R$ 6.000,00, efetuado em 17.11.1999 e à a adjudicação dos selos, no importe de R$ 15.453,96, realizada em 21.10.2003, intime-se o il. Perito para, no prazo de 15 (quinze) dias, incluí-los em seus cálculos, ou, esclarecer se assim procedera anteriormente, sem prejuízo da observância aos demais parâmetros ora fixados e da manifestação a respeito das impugnações apresentadas. 11. Apresentados os esclarecimentos, dê-se vista às partes, pelo prazo de 5 (cinco) dias.” Após a prolação da r. decisão agravada, os autos foram encaminhados ao Perito Judicial, que apresentou laudo complementar em 22/2/22 (id. 116546646 dos autos originários), com a inclusão da despesa com registro da penhora de imóvel, no valor de R$ 649,40, correção das custas processuais, aplicação da multa de 20% por ato atentatório à dignidade da justiça desde 1o/3/17 e incidência dos honorários advocatícios de 15% sobre o montante do débito atualizado, o que totalizou R$ 152.243,15. O agravante-exequente apresentou impugnação ao laudo complementar, para que prevaleça o laudo pericial produzido em 30/12/21, que apontou o débito em R$ 243.478,85 (id. 118136840 dos autos originários), o que ensejou a apresentação de esclarecimentos pelo Perito Judicial, em que foram abordados os pontos divergentes entre as partes, com a apresentação de dois cálculos do débito exequendo, nos valores de R$ 250.750,67 (Apêndice I) e de R$ 154.129,58 (Apêndice II), atualizados até 28/2/22 (id. 119725456 dos autos originários). Intimado sobre a eventual perda superveniente do interesse recursal (id. 33945347), o agravante-exequente informa que “[...] possui interesse processual com o escopo de que prevaleça o apêndice “I” do laudo apresentado pelo perito, no importe de R$ 250.750,67” (id. 34179539, pág. 1). No entanto, constata-se que as questões que ensejaram a elaboração de dois cálculos pelo Perito Judicial, consubstanciados nos referidos Apêndices I e II, não foram analisadas na r. decisão agravada, quais sejam, os supostos pagamentos de R$ 1.141,24 em 10/3/98 e de R$ 2.282,48 em 27/5/98, bem como a data da amortização dos valores da adjudicação dos selos. A propósito, transcrevo trecho da manifestação do Perito Judicial sobre as questões divergentes entre os Apêndices I e II (id. 119725456 dos autos originários), in verbis: “A parte autora entende que os cálculos corretos seriam aqueles apresentados em dezembro/2021, porém com a inclusão do valor de R$ 649,40 referente ao registro da penhora. Ou seja, não reconhece os pagamentos de R$ 1.141,24 em 10/03/1998 e R$ 2.282,48, em 27/05/1998, informados pelos requeridos. Também entende que a data correta para se considerar a amortização dos valores da adjudicação dos selos seria a data de emissão da carta. Já os requeridos entendem que os cálculos corretos seriam aqueles apresentados em fevereiro/2022, ou seja, que reconhecem os pagamentos de R$ 1.141,24 em 10/03/1998 e R$ 2.282,48, em 27/05/1998, informados pelos requeridos. Também entende que a data correta para se considerar a amortização dos valores da adjudicação dos selos seria a data em que foi emitido o termo de posse. Dada a divergência de entendimentos entre as partes, este Perito apresenta dois cálculos: o primeiro, as premissas aceitas pelo Autor (Apêndice I); e no segundo, as premissas aceitas pelos requeridos (Apêndice II).” Em conclusão, as matérias impugnadas pelo agravante-exequente foram contempladas nos cálculos elaborados pelo Perito Judicial após a r. decisão agravada, tanto que o agravante-exequente manifestou-se favoravelmente à homologação do valor do débito em R$ 250.750,67 (id. 34179539), o que evidencia a perda superveniente do interesse recursal. A questão da prevalência dos cálculos do Perito Judicial constantes do Apêndice I (R$ 250.750,67) ou do Apêndice II (R$ 154.129,58), atualizados até 28/2/22, está submetida ao Juízo a quo, e somente após sua análise é que surgirá, ou não, o interesse da parte em recorrer. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do exequente, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 18 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora